Tribunal: TJMT
Processo: 1030313-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1030313-67.2025.811.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: PRISCILA THAMIRES DE CAMPOS
RECORRIDO: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DEMORA NA DEVOLUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a ré apenas à restituição do valor de R$ 229,00, correspondente ao preço pago pelo produto adquirido — fone de ouvido Bluetooth —, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A recorrente busca a reforma da decisão para condenar a requerida ao pagamento de indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a falha na prestação do serviço — consubstanciada na demora injustificada na restituição do valor pago após a devolução do produto defeituoso — ultrapassa o mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação entre as partes é de consumo, incidindo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação do serviço.
Restou demonstrado que a autora, após receber produto com vício, devolveu-o à fornecedora e não obteve o reembolso devido, sendo obrigada a recorrer ao Judiciário para ver garantido seu direito.
A conduta da requerida caracteriza falha na prestação do serviço e afronta os princípios da boa-fé e da confiança, gerando prejuízo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.
A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais reconhece que a demora injustificada na restituição de valores pagos ou na solução administrativa de problemas de consumo acarreta dano moral in re ipsa.
O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função reparatória e pedagógica, sendo fixado em R$ 4.000,00, conforme precedentes análogos deste colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.A demora injustificada na restituição do valor pago após devolução de produto com vício configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.2,O dano moral, nas relações de consumo, é presumido quando o consumidor é compelido a buscar o Judiciário para ver satisfeito direito básico descumprido pelo fornecedor.3.O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função reparatória e pedagógica."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 406, § 1o; CDC, arts. 6o, VI, e 14; Lei no 9.099/1995, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1000006-84.2019.8.11.0052, Turma Recursal Única, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 20/10/2020, DJE 22/10/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030313-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PRISCILA THAMIRES DE CAMPOS - CPF: 046.589.691-06 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025